Tribunal: TJMT
Processo: 1013349-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013349-75.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: ROMÁRIO DA CUNHA SOUSA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROMÁRIO DA CUNHA SOUSA, denunciado pela prática do crime de roubo [art. 157, caput, do Código Penal].
Aduz o impetrante que o paciente está preso preventivamente por, aproximadamente, 4 (quatro) meses – desde 21 de fevereiro de 2020 –, sem previsão para o encerramento da instrução processual, o que configura, a seu ver, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Ao final, postula o relaxamento da prisão cautelar ou, alternativamente, seja ela substituída por medidas cautelares diversas da prisão [doc. digital n. 47465991].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Fixada tal premissa, em sede de cognição sumária não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não resulta de simples somatória dos prazos previstos em lei, exigindo análise das especificidades do caso em concreto, que, muitas vezes, justificam possível demora na conclusão do feito, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.
Colho da jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N.o 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO [...] Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais. O encerramento da instrução criminal prejudica a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado sumular n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo improvido, com recomendação ao Juízo primevo para que imprima celeridade no julgamento da ação penal” (AgRg no HC 503.415/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 03/10/2019)
Compulsando os autos verifico que, apesar de colacionar nos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, o impetrante não juntou outro documento que elucide possíveis atrasos na conclusão do feito, o que impede analisar a propalada ilegalidade da segregação cautelar por excesso de prazo.
Ocorre que é de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...]O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]” (STJ, HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Por esta razão, entendo ser conveniente ouvir o juízo para conhecimento das particularidades que tenham influenciado no prolongamento da instrução processual.
Noutro giro, em relação à substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, verifico que a autoridade coatora, na audiência de custódia, à vista de indícios de autoria e da materialidade delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o seguinte fundamento:
“In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostra clarividente nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado, os quais relataram que receberam informações via COPOM de que houve um roubo num estabelecimento comercial, e que o suspeito teria trocado de camiseta, mas lograram êxito em encontra-lo logo após com a res furtiva em sua posse, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.
O termo de reconhecimento de objeto feito pela vítima, o de entrega, e o de reconhecimento de pessoa, feito pela vítima, dá vigor tanto a materialidade delitiva quanto a autoria.
No que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tenho que a prisão cautelar se mostra cabível, quando analisamos o art.313, I, do CPP, tendo em vista que a pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para os crimes descritos nos arts.157 do CP é maior do que 04 anos.
De outro turno, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, com lastro no artigo 313, II, do CPP, eis que se nota da ficha de antecedentes criminais do autuado amealhada aos autos, que o mesmo possui anotações e executivos de pena reunidos em procedimento de unificação de penas por condenação por crime idêntico.
[...]
Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar dos indigitados, impõe-se seja convertida suas prisões em flagrante em preventiva” (doc. digital n. 47465995).
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o paciente possui mesmo diversas anotações e um executivo de pena – cuja reprimenda unificada é de 17 (dezessete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão –, pela prática de crime idêntico ao analisado neste writ [autos n. 0002982-35.2010.811.0040].
Depois, verifiquei, ainda, que ele progrediu de regime no dia 28-11-2019 e que cumpria pena no regime semiaberto quando foi preso em flagrante delito.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para o relaxamento, revogação ou substituição da custódia cautelar por medidas diversas, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo singular – notadamente a cronologia processual e eventuais particularidades que tenham influenciado no prolongamento da instrução – e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.